Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-23.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700438-23.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLISDALVA DE OLIVEIRA LISBOA TEIXEIRA, TESLA PARAGUASSU LOPES RECORRIDO: ANTONIO LISBOA DOS SANTOS DECISÃO Conforme informado na petição de ID 42412574, os representantes da parte ré, ora recorrente, renunciaram ao mandado outorgado em favor deles com poderes para o foro em geral, nos termos do art. 112 do CPC. No mesmo ato, os advogados provaram que comunicaram a renúncia aos representados (IDs 42412575 e seguintes). Nesse sentido, os recorrentes foram intimados para que, nos termos do art. 111, parágrafo único, do CPC, constituíssem, no prazo de 15 dias, outro advogado para assumir o patrocínio da causa, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos moldes do art. 76, § 2o, I, CPC Os recorrentes quedaram-se inertes. Portanto, ante o descumprimento do Despacho (Num. 42583046 - Pág. 1 e 43572937), o Recurso Inominado não merece ser conhecido (CPC 76, § 2o, I). Diante do exposto, não conheço do Recurso Inominado, nos termos dos art. 76, § 2o, I e art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria para Certificar o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 16:05:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator